Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011002-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 923.343.931-34 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 151.231.629-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ -

PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão dos cartões de crédito em nome do devedor viola o princípio da dignidade humana.

O provimento 39/2014 do CNJ e o 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

A pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011002-98.2022.8.11.0000

de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0006442-07.2012.8.11.0025), indeferiu pedido de inserção do nome dos agravados no

CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, expedição de ofício ao INDEA/MT para verificar se há registro de negócios de compra e venda de semoventes e o bloqueio de cartões de crédito.

O agravante alega que é possível a inscrição dos agravados na CNIB, havendo posicionamento deste Tribunal nesse sentido.

Postula a expedição de ofício ao INDEA-MT para obtenção de informações se há semoventes em nome dos devedores e defende o bloqueio dos cartões de crédito em nome deles.

Sem pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta apresentada (réus revéis)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou em 26/12/2012 a presente Execução em face dos agravados, porém até o momento não obteve êxito na satisfação integral do crédito.

Requereu então a inclusão do nome dos executados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e expedição de ofício ao INDEA/MT para verificar se há registro de negócios de compra e venda de semoventes, além do bloqueio de cartões de crédito em nome dos agravados, o que foi indeferido.

O Conselho Nacional de Justiça no provimento no 39/2014 instituiu a Central de Indisponibilidade de Bens, a qual é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, cuja finalidade é a “
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
” (art. 2o), sendo constituído por sistema de base de dados eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de disponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e demais órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legais (art. 4o).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria foi disciplinada no Provimento n. 37/2016 CGJ, e está prevista no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC no art. 206:

Art. 206. As decisões judiciais que decretarem ou levantarem a indisponibilidade de bens serão cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelos respectivos juízos.

Parágrafo único. É vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel, seja à Corregedoria-Geral da Justiça, seja aos oficiais de registros de imóveis, ressalvados:

I - os casos de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula; II - os casos de levantamento do gravame em que o cadastro da decretação de indisponibilidade tenha sido feito pela sistemática antiga, por ofício ou por mandado

Assim, é plenamente possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, visando impedir a dissipação do patrimônio dos devedores.

Para a obtenção das informações constantes no INDEA é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, a qual não prejudica os devedores e pode alcançar bens que não são do conhecimento do credor.

Registra-se que a Execução tramita há quase 10 anos, sem sucesso na recuperação do crédito devido ao Exequente. Ademais, os agravados mesmo citados sequer constituíram advogado na lide, demonstrando total desinteresse na quitação do débito, o que permite a adoção das providências acima.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.

(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

A agravante pugna ainda pelo bloqueio dos cartões de crédito em nome dos agravados.

O Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH, e bloqueio de cartões de crédito, dentre outras, têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com suporte nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a Lei Maior, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei. Prova disso é que, quando o legislador assim pretendeu, o fez positivamente, como no caso de prisão por inadimplemento de pensão alimentícia (artigo 5o, inciso LXVII, da CF), exceção justificada para atendimento de necessidades básicas do alimentando, que está em posição de vulnerabilidade.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido atingiria indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que culminaria em resultado útil para o credor.

Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor) e estabelecer medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

“(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios”. (Curso de Direito Processual Civil, 7a edição, Salvador, Editora JusPodivm, 2017).

Por tais motivos, tal providencia seria desproporcional e despropositada, pois teria como principal efeito atingir pessoalmente a figura do devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade”. (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 15/06/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para autorizar a inscrição do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e expedição de ofício ao INDEA para informar se há registro de semoventes em nome dos agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022